Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO. INEXISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares.
2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
3. Não se concede proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação originária do setor.
4. Conforme jurisprudência desta Corte "se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias" (Acórdão n. 1068892, 20160110826864APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1096/1099).
5. Apelos conhecidos e não providos.